Tribunal: STF
Processo: ACO 1092
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Agravo em ação cível originária. 2. Processual Civil. Possibilidade de julgamento monocrático da demanda. Inteligência do art. 21, § 1º, do RISTF. Princípio da colegialidade respeitado. 3. Pleito formulado sob a ótica de Direito Privado. Anulação das negociações e dos contratos que envolveram a aquisição de títulos públicos. Reconhecimento da prescrição/decadência. Contagem do prazo a partir da data de cada contrato e aditivo. 4. Inocorrência de lesão. Objeto contratual lícito e revestido de todas as formalidades legais. 5 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).